Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731739-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES BARREIRA RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos colacionados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito